Tribunal: STF
Processo: MS 20784
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-14
Data de publicação: 1988-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA BASEADO NO ART. 208 DA CARTA MAGNA, NA
REDAÇÃO DA EMENDA N. 22/82, QUE ESTABELECEU PRECEITO TRANSITORIO,
ASSECURATORIO DA EFETIVAÇÃO DE SERVENTUARIOS SUBSTITUTOS, DESDE
QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS - VACANCIA DO CARGO DE TITULAR,
INVESTIDURA LEGAL DO SUBSTITUTO E CONTAGEM DE CINCO ANOS DE
EXERCÍCIO NESSA CONDIÇÃO E NA MESMA SERVENTIA.
NA ESPÉCIE, CONSOANTE DEFLUI DA PROVA DOS AUTOS E BEM ACENTUOU O
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, O IMPETRANTE
PREENCHE TODOS OS REQUISITOS.
DEFERIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, ASSEGURANDO-SE AO IMPETRANTE
A EFETIVAÇÃO NO CARGO DE AVALIADOR JUDICIAL DA JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL.